Tribunal: TJMT
Processo: 1048290-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048290-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (PACIENTE), JUIZO da 2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU (IMPETRADO), JOANITA FERREIRA MAGALHAES - CPF: 019.553.011-07 (VÍTIMA), ARIEL AUGUSTO XAVIER MEIRA CARDOSO - CPF: 031.743.731-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS CRIMINAL E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO HUMANITÁRIO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. art. 14, II, do CP) e furto simples (art. 155,
caput
, do CP), ambos decorrentes de episódio envolvendo desentendimento de trânsito. Sustenta-se: (i) nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) reconhecimento de legítima defesa putativa e desistência voluntária; (iii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da necessidade de assistência a genitor idoso e enfermo.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem apto a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença; (ii) aferir a possibilidade de se reconhecer, na via estreita do habeas corpus, as teses de legítima defesa putativa ou desistência voluntária; (iii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante dos fundamentos invocados pelo juízo de origem; e (iv) analisar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por motivo humanitário.

III. Razões de decidir:

1. A análise das teses de legítima defesa putativa e desistência voluntária demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do
habeas corpus
, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

2. A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP, limitando-se a demonstrar a existência de materialidade e indícios de autoria sem antecipação de juízo condenatório.

3. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo em elementos concretos extraídos da gravidade objetiva do delito e do
modus operandi
empregado, além da fuga do distrito da culpa e de registros de condutas anteriores, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova inequívoca da imprescindibilidade do paciente ao cuidado do familiar, bem como não se aplica em hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso em apreço.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de legítima defesa putativa ou desistência voluntária exige dilação probatória e deve ser submetido ao Tribunal do Júri. 2. A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando se limita a demonstrar os elementos autorizadores da submissão ao júri, nos termos do art. 413 do CPP. 3. A gravidade concreta do delito, o modus operandi e o histórico do agente justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando ausente comprovação cabal da imprescindibilidade do custodiado”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 155,
caput
, do CP; arts. 312, 319 e 413 do CPP; art. 93, IX, da CF/88, TJMT, Enunciados 42 e 43, da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 216.223/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 17/12/2025; STJ, AgRg no HC n. 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/11/2023; STJ, HC n. 626.173/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10/8/2021; STJ, HC 351.494/SP. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma, DJe de 14/03/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDERSON UMBELINO NERY
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT).

O paciente foi pronunciado e mantido no cárcere pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 14, II (tentativa), e art. 155,
caput
(furto), ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese:
(i)
nulidade da pronúncia por "excesso de linguagem" (eloquência acusatória), alegando que o magistrado
a quo
emitiu juízo de valor sobre a personalidade do réu e antecipou culpa;
(ii)
a ocorrência de desistência voluntária e legítima defesa putativa, sustentando que o paciente cessou as agressões voluntariamente e agiu sob temor de que a vítima, que possuiria histórico violento, estivesse armada;
(iii)
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, visto que a instrução findou e o paciente possui predicados favoráveis (advogado, residência fixa); e
(iv)
pleito humanitário de prisão domiciliar para cuidados de genitor idoso (86 anos) e enfermo (Id. 339399381).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal, para suspender os efeitos da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar (art. 318, II, CPP), para que o Paciente possa assistir seu genitor acamado.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 339399398, 339399397, 339399396, 339399395, 339399394, 339399393, 339399392 e 339399391.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista (Id. 339449863).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 340845890).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo parcial conhecimento da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 342096362).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

De início, cumpre registrar que muito embora o impetrante tenha acostado ao presente
habeas corpus
a cópia integral dos autos n. 7001720-93.2025.8.22.0008 (Id. 339399398), verifica-se, de plano, que a referida documentação é estranha ao objeto desta impetração e não guarda qualquer pertinência com a situação fático-processual do paciente Ederson Umbelino Nery.

Trata-se, em verdade, de feito que tramita na Comarca de Espigão do Oeste (RO), figurando como parte ré Reginaldo Felype Moraes Silva, a quem se imputa a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo Codex).

Assim, tratando-se de processo distinto, envolvendo terceiro e fatos alheios à presente persecução penal, tais documentos não possuem o condão de influenciar na análise da custódia cautelar ora impugnada, sendo desconsiderados para a formação da convicção neste julgamento.

1.

Do juízo de prelibação: O não conhecimento de matérias fático-probatórias:

A defesa dedica parte substancial de seu esforço argumentativo para demonstrar a ocorrência de desistência voluntária e legítima defesa putativa, sustentando que o "estouro" do escapamento do veículo da vítima foi confundido com tiros, e acosta-se aos autos um Boletim de Ocorrência datado de 2017 (Id. 339399395), no qual a vítima Ariel figuraria como suspeito de esfaqueamento, para corroborar a tese de periculosidade da vítima e justificar o temor do paciente.

Entretanto, é cediço na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual que o
Habeas Corpus
não é o palco adequado para o revolvimento aprofundado de provas.

A análise se o réu desistiu voluntariamente de prosseguir na execução (art. 15 do CP) ou se agiu amparado por descriminante putativa (art. 20, § 1º, do CP) exige imersão vertical no conjunto probatório, competência constitucionalmente reservada ao Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.

Nesse cenário, conquanto a narrativa defensiva dos fatos se apoie na excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, com a arguição de que o paciente teria agido sob erro justificável ao confundir o barulho do escapamento do veículo da vítima com disparos de arma de fogo (“pipocos”) e reagido a um suposto movimento de saque de arma, importante rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas indícios de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, tampouco para valorar a presença de excludentes ou ausência de
animus necandi
, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita.

Nesse sentido, aplico o
Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
ou excludentes que demandem dilação probatória.

Como bem assentado nas informações prestadas, a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) encontram-se satisfeitos pela decisão de pronúncia, ancorada na confissão qualificada do réu e nos depoimentos colhidos, que confirmam o golpe de faca na região cervical.

Dessa forma, deve-se reconhecer que se cuida de discussão que demanda a análise do acervo fático-probatório, não sendo possível reconhecer, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, tampouco a alegação de desistência voluntária.

Mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio mérito dos autos originários, havendo nos autos versões conflitantes entre a narrativa do réu e a da vítima Ariel Augusto - que nega qualquer agressão prévia ou porte de arma, afirmando ter sido atacada de inopino -, devendo tais teses serem resguardadas, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem compete constitucionalmente valorar a credibilidade da prova e decidir sobre o
animus necandi
.

Portanto,
não conheço
do
habeas corpus
quanto aos pedidos de absolvição ou desclassificação sumária.

2.

Da alegada nulidade por excesso de linguagem:

A defesa argui que a decisão de pronúncia seria nula por "eloquência acusatória", ao valorar negativamente a personalidade do agente.

Da leitura atenta do
decisum
impugnado, não vislumbro o vício apontado. O magistrado de origem, cumprindo o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF), limitou-se a indicar a materialidade e os indícios de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP. Vejamos:

I. Da Materialidade e Indícios de Autoria

A materialidade delitiva do crime contra a vida encontra-se demonstrada pelos seguintes elementos acostados aos autos: Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico da vítima Ariel Augusto, que descreve "ferimento de arma branca no pescoço" e a necessidade de "atendimento de urgência" com risco de morte ; e, de forma contundente, pelo Laudo Pericial nº 512.1.02.9871.2025.041265-A01, que atestou "ferida cirúrgica suturada de 10 cm de extensão (...) localizadas na região carotidiana e supraclavicular esquerda", respondendo positivamente ao quesito de perigo de vida.

Quanto à autoria, existem nos autos indícios suficientes (
standard
de elevada probabilidade exigido pelo STJ para a pronúncia) que apontam o acusado Ederson Umbelino Neri como o provável autor dos fatos.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, não negou a execução do golpe de faca, embora tenha apresentado justificativa exculpante. Afirmou que, após uma colisão de trânsito e ouvir o que pareciam ser disparos de arma de fogo (oriundos do escapamento do carro da vítima), sentiu-se ameaçado e, ao descer do carro, "pegou a faca que era do meu pai" e desferiu o golpe.

A vítima Ariel Augusto, ouvida em juízo, relatou que após problemas mecânicos em seu veículo, foi fechada pelo carro do réu e, ao descerem, o acusado "já desceu correndo do carro dele, vindo na minha direção" e o atingiu no pescoço de imediato, sem que houvesse discussão prévia ou visualização da arma.

A testemunha Cléberson Alves de Oliveira, que estava no veículo com o réu, confirmou a ocorrência da discussão de trânsito e o entrevero físico entre as partes, embora afirme não ter visualizado a faca.

Dessa forma, a autoria é incontroversa quanto ao fato de ser o réu o autor da lesão, restando a análise do elemento subjetivo e das excludentes alegadas (...) (Id. 339399391).

Ao mencionar a gravidade da lesão na região carotídea (pescoço) para justificar a admissibilidade da tentativa de homicídio e afastar, nesta fase, a desclassificação sumária, o julgador não emitiu juízo de certeza condenatória, mas sim juízo de admissibilidade da acusação.

A menção ao risco de vida atestado em laudo pericial é dado objetivo do processo, indispensável para fundamentar a competência do Júri.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.
(STJ, HC n. 626.173/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

A decisão combatida manteve a sobriedade necessária, razão pela qual rejeito a tese de nulidade.

3.

Do mérito: A necessidade de segregação:

No cerne do
Habeas Corpus
, a manutenção da prisão preventiva mostra-se inarredável.

A prisão preventiva é medida excepcional, regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, devendo ser mantida apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentados em elementos concretos, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, o paciente foi pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP) e furto (art. 155,
caput
, do CP).

Ao manter a segregação na pronúncia, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, destacando o
modus operandi
e a conduta do agente logo após o fato. Vejamos trecho do
decisum
:

No caso analisado, tem-se que está presente e materializado o
fumus comissi delicti
, que se consubstancia na materialidade delitiva representada pelos boletins de ocorrência que guarnecem o feito, assim como pelos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.

De outro norte, é imprescindível a decretação da prisão preventiva (“
periculum in mora
”) para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), ante a gravidade dos crimes – tentativa de homicídio qualificado e roubo - cometido com violência contra a vítima Ariel Augusto, a qual após um simples acidente de trânsito foi atingida por golpes de faca na região do pescoço e socos na região da face pelo representado, somente não conseguindo seu intento de matar, visto que a vítima conseguiu se locomover até o hospital em busca de socorro médico, tudo isso em plena via pública, à luz do dia, o que demonstra a frieza e sentimento de impunidade do representado.

Somada a gravidade concreta, a segregação cautelar do suspeito EDERSON UMBELINO NERY resta imprescindível para que a investigação possa prosseguir com a máxima efetividade, em razão da demonstrada periculosidade do envolvido – com registros criminais anteriores juntados pela autoridade policial e em anexo - e também pelo “
modus operandi
” empregado na prática do crime - o que pode prejudicar a lisa apuração do crime, já que possíveis testemunhas poderão se sentir temerosas em prestar depoimentos, até por se cuidar de Cidade pequena e onde fatos de tamanha gravidade tem repercussão imediata e demandam enérgica atuação do Estado.

Consigna-se que os registros anteriores do representado consistem em porte ilegal de arma e ameaça com o armamento, além de ameaça à Policial Militar e desobediência, o que demonstra, em concreto, o temor que vítimas e testemunham podem ter do representado em liberdade, o que pode prejudicar o término das investigações e o futuro processo criminal.

Tem-se ainda a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, em razão da fuga do representado EDERSON UMBELINO NERY do local dos fatos, prejudicando, portanto, de início a apuração. É que restou demonstrado que logo após o fato o investigado evadiu do local, subtraindo uma motocicleta de propriedade da vítima Joanita Ferreira Magalhães.

(...).

Pois bem. Diante de todos os fundamentos e fatos acima, evidente a satisfação do
fumus comissi delicti
, pelo que destaco, em relação ao
periculum in libertatis
que a liberdade do representado consubstancia-se em risco concreto para a instrução criminal e para a própria ordem pública. (...) (Id. 339399392).

Conforme consignado, em relação ao
fumus comissi delicti
, encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, devidamente evidenciados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Prontuário Médico de atendimento de urgência e, de forma contundente, pelo Laudo Pericial n. 512.1.02.9871.2025.041265-A01, que atestou a gravidade da lesão na região carotídea com risco de vida, além dos depoimentos prestados e da própria confissão qualificada do paciente perante o juízo, o que, nesse momento, é o suficiente para configurar a “fumaça do cometimento dos delitos” e a respaldar a imposição do claustro provisório.

O
periculum libertatis
do imputado revela-se patente sob dois prismas fundamentais: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à garantia da ordem pública, a decisão objurgada acertadamente ancora-se na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
empregado. Não estamos diante de uma abstração legal, mas de um fato onde o paciente, após um incidente de trânsito - circunstância banal e cotidiana -, teria desembarcado de seu veículo e golpeado a vítima no pescoço em via pública.

Essa reação desproporcional, motivada por desentendimento de trânsito (o que sustenta a qualificadora do motivo fútil nesta fase), denota uma periculosidade concreta e um destempero incompatível com a convivência social pacífica. A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que o
modus operandi
violento justifica a preventiva para acautelar o meio social, evitando a reiteração de condutas explosivas e letais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, que revela elevado grau de periculosidade do agente e alta reprovabilidade da conduta. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, visando à preservação da ordem pública. (...) (STJ, RHC n. 216.223/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

No tocante à aplicação da lei penal, há um fato objetivo que não pode ser ignorado: após o cometimento do suposto crime de homicídio tentado, o paciente evadiu-se do local, subtraindo a motocicleta de uma terceira pessoa (crime conexo de furto) para assegurar sua fuga.

A fuga do distrito da culpa, logo após o fato, é circunstância concreta que demonstra a intenção de se furtar à responsabilidade penal, justificando a prisão para assegurar a futura aplicação da pena e a presença do réu em Plenário, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
(STJ, AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Dessa forma, entendo que o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, chegando ao extremo de subtrair veículo de terceira pessoa (motocicleta) para assegurar a fuga, obsta a almejada concessão da liberdade.

Necessário destacar que não é suficiente para elidir tal fundamento a existência de condições pessoais favoráveis, tais como ser advogado, possuir residência fixa e bons antecedentes, tampouco infirma tal conclusão a arguição de que, acaso solto, permanecerá à disposição do Juízo, uma vez que a conduta concreta de evasão demonstra o intuito de se furtar à responsabilidade estatal, remanescendo o risco concreto de fuga e, consequentemente, a ameaça à aplicação da lei penal, mormente agora com a superveniência da decisão de pronúncia.

É entendimento pacificado, consubstanciado no
Enunciado Orientativo n. 43
deste Tribunal, que
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

O fato de ser advogado não lhe confere imunidade penal ou processual. As prerrogativas da classe (Sala de Estado Maior, etc.) dizem respeito às condições de cumprimento da prisão, e não à liberdade em si, mormente quando o crime é comum e desvinculado do exercício profissional.

As teses defensivas de que a vítima possuía histórico violento (Boletim de Ocorrência juntado pela defesa), embora relevantes para a tese de legítima defesa no mérito, não afetam, neste momento, a necessidade de conter a periculosidade demonstrada pelo ato do próprio paciente. A "culpa" da vítima ou seu passado não autorizam a justiça privada nem descaracterizam,
per se
, a necessidade de ordem pública quando a reação é manifestamente desproporcional.

Quanto às medidas cautelares do art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas. O uso de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento noturno não impediriam, por exemplo, nova reação violenta em situações de estresse cotidiano, dada a impulsividade demonstrada no caso concreto.

4. Da prisão domiciliar:

Por fim, analiso o pleito de substituição pela prisão domiciliar, calcado na alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de seu genitor, Sr. Antonio Umbelino Filho, de 86 anos.

No caso em apreço não encontro motivos para acolher a tese defensiva que visa submeter o increpado ao cumprimento da prisão preventiva no regime domiciliar, ao argumento de que seria o único responsável pelos cuidados de seu genitor idoso, que conta com 86 (oitenta e seis) anos de idade, o qual, segundo a defesa, encontra-se acamado e acometido de insuficiência cardíaca, arritmia e estenose de canal vertebral.

Como cediço, embora o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (a exemplo do HC n. 143.641/SP e do HC Coletivo n. 165.704/DF) autorizem a substituição da custódia cautelar em situações humanitárias excepcionais - protegendo pessoas imprescindíveis aos cuidados de dependentes -, tal benesse encontra óbice quando o delito imputado é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa (vedação que se extrai, por analogia, do art. 318-A, inciso I, do CPP).

No caso em tela, tratando-se de tentativa de homicídio qualificado perpetrada com golpe de arma branca (faca) contra região vital da vítima, a gravidade concreta da conduta impede a concessão da medida, sob pena de se colocar em risco a ordem pública que se visa preservar.

A gravidade da conduta (violência contra a pessoa) se sobrepõe, neste cenário processual, à alegação humanitária, que não restou provada como situação de desamparo absoluto do idoso.

Além do mais, há de se ter em conta que
o uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei
(STJ, HC 351.494/SP. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma, DJe de 14/03/2016).

Embora sensível à situação familiar, o art. 318 do CPP exige prova idônea da imprescindibilidade dos cuidados do agente. A defesa acostou documentos médicos, mas não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que o paciente é o único capaz de prover tais cuidados, ou que não existem outros familiares ou meios (cuidadores, assistência social) para suprir essa necessidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ederson Umbelino Nery

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026